Tribunal: STF
Processo: Rcl 82877
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Industria e Comercio Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Reclamação nº 1000857-21.2015.5.02.0261, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-11):



    "A Reclamante teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregado que, entre outros pedidos, pleiteou o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária sob o argumento de usufruir tão somente de 30 minutos de refeição (doc. nº 4).



    O processo recebeu o número 1000857-21.2015.5.02.0261 com tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Diadema, Estado de São Paulo.



    À época, a ora Reclamante apresentou defesa (doc. nº 5) aduzindo que a redução intervalar tinha sido negociada com o sindicato dos trabalhadores local, destarte, juntando os respectivos instrumentos normativos (docs. nºs 6 e 7) que estabeleciam o intervalo de refeição de 30 minutos.



    A sentença foi disponibilizada em 3/12/2018 julgando procedente o pedido de pagamento de uma hora extra diária em razão do não reconhecimento da validade dos acordos coletivos que autorizavam a redução intervalar (doc. nº 8), in verbis: 



    (...)



    Quando da interposição do recurso ordinário (doc. nº 9) em 12/12/2018, a Reclamante expressamente reiterou a violação aos artigos 7º, XIII e XXVI e 8º, III, todos da Constituição Federal. 



    Entretanto, a 16ª Turma, do TRT 2ª Região, em 4 de abril de 2019, julgou o recurso ordinário para reafirmar a sentença de primeiro grau (doc. nº 10), in verbis: 



    (...)



    Ato contínuo, a Reclamante interpôs, em 11 de abril de 2019, recurso de revista ao TST (doc. nº 11) insistindo na violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III da Carta Magna, bem como colacionando divergência jurisprudencial atinente ao reconhecimento da negociação coletiva que estabelece 30 minutos para intervalo de refeição e descanso.



    A Vice-Presidência Judicial do TRT 2ª Região representada pelo Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro ao exercer o juízo de admissibilidade de mencionado recurso em 24 de maio de 2019, entendeu por bem denegar seguimento ao recurso de revista sob o argumento de que o acórdão tinha por fundamento a súmula 437 do Colendo TST (doc. nº 12), in verbis:



    (...)



    Assim, no prazo legal, a Reclamante protocolou agravo de instrumento (doc. nº 13) abrindo tópico específico quanto à violação do texto constitucional (artigos 7º, inciso XXVI e 8º, inciso III, da CF), in verbis: 



    (...)



    No TST, em 9 de setembro de 2019, o processo foi distribuído ao Ministro Maurício Godinho Delgado que inicialmente determinou o sobrestamento do feito na Secretaria da 3ª Turma em observância à determinação do Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633 - Tema 1.046.



    Em 27 de março de 2023 foi disponibilizada decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Maurício Godinho Delgado que negou provimento ao agravo de instrumento (doc. nº 14), o que foi objeto de agravo interno (doc. nº 15) por parte da Reclamante, sem contudo lograr êxito. 



    Em 1º de fevereiro de 2024, a Reclamante inconformada com o acórdão proferido apresentou recurso de embargos (doc. 16) que teve seu seguimento denegado (doc. 17), ensejando a propositura de agravo interno (doc. 18) o qual não foi conhecido (doc. 19).



    Na sequência, em 27 de junho de 2024, a Reclamante protocolou recurso extraordinário ao STF (doc. 20) o qual teve seu seguimento negado (doc. 21) conforme decisão disponibilizada no dia 20 de fevereiro de 2025.



    Assim, em 17 de março de 2025, a Reclamante protocolou agravo em recurso extraordinário (doc. 22), dentro do prazo processual, sendo certo que atualmente o processo se encontra no gabinete da Presidência do TST para deliberação, desde 8/03/2025 (doc. 23)."



    Sustenta que "a decisão prolatada pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, frise-se, afronta institucionalmente a autoridade dessa Excelsa Corte ante a clareza solar de que se reveste a tese fixada quanto ao Tema 1046, bem como subtrai o direito da Reclamante de obter uma decisão favorável" (eDOC 12-13).



    Ao final, requer "seja deferida tutela provisória incidental para CASSAR a decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região nos autos do processo nº 1000857-21.2015.5.02.0261, bem como seja julgado improcedente o pedido exordial em sintonia estrita com a tese fixada no ARE 1.121.633 (Tema 1046), para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional" (eDOC 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Consequentemente, a presente reclamação não pode ser admitida com fundamento no Tema 1.046 da repercussão geral, por não observar o requisito exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente